Tribunal: TJBA
Processo: 8033413-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033413-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO MATOS DAMASCENO Advogado(s): RICARDO MATOS DAMASCENO AGRAVADO: MARCELO SOBRINHO SEARA e outros Advogado(s):CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, CAIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO. ADITAMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. AUTONOMIA PATRIMONIAL. ART. 49-A DO CÓDIGO CIVIL. MODALIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO PREJUDICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a ampliação do polo passivo para inclusão dos sócios da empresa ré, bem como negou o pedido de citação por Oficial de Justiça, determinando a realização do ato pela via postal. O agravante sustenta o direito de aditar a inicial antes da citação (art. 329, I, CPC) para incluir os sócios, alegando responsabilidade solidária, e reitera a necessidade de citação por Oficial de Justiça ante o insucesso da primeira tentativa postal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve perda do objeto quanto ao pedido de citação por Oficial de Justiça ante a efetivação do ato no curso do recurso; e (ii) saber se é admissível a inclusão direta de sócios de pessoa jurídica no polo passivo da lide por simples aditamento à inicial, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada a efetiva citação da parte agravada e a apresentação de contestação nos autos originários, o pleito referente à modalidade de citação perdeu o objeto, configurando a perda superveniente do interesse recursal neste ponto. A inclusão de sócios para responderem com patrimônio pessoal por obrigações da pessoa jurídica exige a observância do rito específico dos arts. 133 a 137 do CPC (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ), em observância ao princípio da especialidade. Vigora no ordenamento jurídico a autonomia patrimonial (art. 49-A do CC), sendo a desconsideração medida excepcional que demanda prova de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), o que não autoriza o atalho processual via aditamento da inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, improvido. Tese de julgamento: "1. O requerimento de citação por Oficial de Justiça perde o objeto quando o réu comparece aos autos e apresenta defesa, alcançando-se a finalidade do ato. 2. A inclusão de sócios no polo passivo da demanda para fins de responsabilização patrimonial exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suprida pela regra geral de aditamento da petição inicial." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 a 137 e 329, I; Código Civil, arts. 49-A e 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2592719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09/09/2024; TJ-BA, AI 8011359-24.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 04/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033413-76.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante RICARDO MATOS DAMASCENO, e, como Agravados, MARCELO SOBRINHO SEARA e BORGES & MIRANDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso para JULGAR PREJUDICADA a análise quanto à modalidade de citação e, no mérito remanescente, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que indeferiu a inclusão direta dos sócios no polo passivo da demanda, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora